Tribunal: TJES
Processo: 0020649-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020649-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020649-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso Provido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020649-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso improvido.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que no voto condutor do acórdão restou consignado que o réu havia sido condenado a uma reprimenda total de 03 (três) anos de detenção, quando em realidade deveria constar 03 (três) meses de detenção.

Verifico merecer prosperar as alegações defensivas, eis que ao me debruçar novamente sobre os autos, em especial sobre a sentença condenatória, constatei que ao réu foi imposta uma reprimenda total de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Portanto, considerando que esta Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação, para manter na íntegra a sentença de primeira instância, no voto condutor do acórdão onde se lê
“03 (três) anos de detenção”
deve constar
“03 (três) meses de detenção”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material suscitado.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.